Tribunal: TJDFT
Processo: 0048014-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001 Apelante(s): VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA. - ME Apelado(s): DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A Relatora: Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O O advogado da apelada noticiou a renúncia ao mandato que lhe dava poderes para atuar nos autos (ID 13474874), não constando a constituição de novo causídico. Nesse contexto concedo à recorrida, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para constituição de novo patrono. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Intime-se Brasília, 13 de janeiro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora